Tribunal: TJSP
Processo: 1000627-23.2025.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Plano de Saúde. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame
A autora, beneficiária de plano de saúde, após significativa perda de peso devido a mudanças de estilo de vida, apresentou flacidez em várias partes do corpo e solicitou cirurgias reparadoras, cuja cobertura foi negada pela operadora do plano. Alega que a negativa é ilegal e abusiva, causando danos morais, e

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Plano de Saúde. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame
A autora, beneficiária de plano de saúde, após significativa perda de peso devido a mudanças de estilo de vida, apresentou flacidez em várias partes do corpo e solicitou cirurgias reparadoras, cuja cobertura foi negada pela operadora do plano. Alega que a negativa é ilegal e abusiva, causando danos morais, e requer a autorização e custeio das cirurgias, além de indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde de cirurgias plásticas reparadoras após grande perda de peso, não decorrente de cirurgia bariátrica, e a caracterização dessas cirurgias como reparadoras ou estéticas.
III. Razões de Decidir
3. O Tribunal Superior reafirmou a possibilidade de exclusão de cobertura de procedimentos com finalidade puramente estética, mas manteve a obrigação de cobertura de cirurgias plásticas reparadoras indicadas pelo médico assistente.
4. A autora não se desincumbiu do ônus probatório para demonstrar a necessidade das cirurgias como reparadoras, resultando na improcedência da ação.
IV. Dispositivo e Tese
5. Nega-se provimento ao recurso, majorando-se em 5% os honorários advocatícios devidos pela apelante, observada a gratuidade da justiça.
Tese de julgamento: 1. Cirurgias plásticas de caráter reparador indicadas por médico assistente são de cobertura obrigatória desde que pericialmente comprovada sua natureza. 2. Procedimentos com finalidade puramente estética podem ser excluídos da cobertura.
Legislação Citada: CF/1988, art. 1o, III e IV; CPC, art. 98, § 3o; RN n. 465/2021 da ANS, art. 17, parágrafo único, II. Jurisprudência Citada: STJ, Tema 1069.